Tribunal: TJMT
Processo: 1025008-42.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025008-42.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[FABIANA DA SILVA NUNES - CPF: 702.854.621-72 (ADVOGADO), VONILDO VIEIRA DA SILVA - CPF: 899.372.601-91 (AGRAVANTE), LUCAS BERNARDINO (AGRAVADO), JOSÉ KROMINSKI (AGRAVADO), FABIANO ALVES ZANARDO (AGRAVADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES (AGRAVADO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (AGRAVADO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (AGRAVADO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (AGRAVADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA NEGADO – AUSÊNCIA DE PROVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA – AUTOR/AGRAVANTE QUE OCUPA A PATENTE DE TENENTE DA POLÍCIA MILITAR – PERCEBIMENTO DE SALÁRIO ACIMA DA MÉDIA NACIONAL – EMPRÉSTIMOS E GASTOS CONSISTENTES EM ATOS DE LIBERALIDADE – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA/FINANCEIRA PARA O DEFERIMENTO DA BENESSE, CONFORME DISPÕE A CONSTITUIÇÃO FEDERAL – AGRAVO DESPROVIDO.

À luz da Constituição Federal, não basta a alegação de hipossuficiência, é necessária a comprovação de que o peticionário não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais, sem que haja prejuízo ao seu sustento e da sua família; prova do qual não se desincumbiu o Autor/Agravante, eis que aufere renda bem acima dos padrões nacionais, na função de Oficial da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, de modo que os empréstimos e gastos que realiza não possuem o condão de alterar o entendimento quanto ao deferimento do benefício mencionado, pois se trata de ato de liberalidade de cada um.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de

Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo e suspensivo, interposto por
VONILDO VIEIRA DA SILVA
, em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da Oitava Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos de Ação de indenização por danos materiais e morais no 1035567-37.2021.8.11.0041, proposta em face de
LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA e OUTRO(S)
,
indeferiu
o pedido de justiça gratuita.

Em síntese, o Agravante alega que “(...) ajuizou ação indenizatória por danos materiais e morais em desfavor dos agravados (réus na ação n° 1035567-37.2021.8.11.0041), requerendo entre outros, a concessão do benefício de Assistência Judiciária Gratuita, tendo em vista não ter condições financeiras de arcar com as despesas processuais. Isto porque, os agravados, patronos constituídos nos autos da ação n° 1005675- 42.2017.8.11.0003, deixaram de praticar atos de sua incumbência, prejudicando a sua defesa nos citados autos, o que culminou em condenação cuja monta ultrapassou a monta de R$ 100.000,00 (cem mil reais)”; que “(...) Para tentar seguir sua vida e evitar constrições judiciais, o agravante celebrou acordo para pagamento da referida condenação no valor de R$ 110.360,95 (cento e dez mil trezentos e sessenta reais e noventa e cinco centavos), sendo o montante de R$ 100.000,00 pago em 20 parcelas de R$ 5.000,00 (última paga em 5/4/2024), de modo que o agravante ainda não restabeleceu a saúde de sua vida financeira. Todavia, o magistrado de piso, em decisão exarada em 12/8/2024, revogou a gratuidade judiciária concedida ao demandante, intimando-o para comprovar o recolhimento das custas judiciais em quinze dias (...)”.

Assevera que “(...) a documentação juntada aos autos comprova que o agravante não possuei condições de arcar com custas processuais, haja vista que para tanto terá prejuízos com o sustento e de sua família. Portanto, a decisão agravada deve ser reformada (...)”.

Sustenta que “(...) A decisão retro referida merece ser revista, uma vez que para concessão do benefício da assistência judiciária gratuita não é necessário caráter de miserabilidade do agravante, pois em princípio, a simples afirmação da parte no sentido de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou da família (art. 98 CPC) já atende ao critério legal para concessão da benesse”. E que “(...) o agravante além de declarar sua hipossuficiência apresentou documentação inequívoca, consistente na comprovação de renda compatível com o benefício pretendido, de modo que o seu indeferimento está inviabilizando o acesso à justiça em defesa dos seus direitos. O agravante, é pessoa hipossuficiente, que busca pela tutela do Estado para que tenha seu direito de acesso à justiça resguardado, sendo sua situação financeira, decorrente justamente, do tema principal da ação originária proposta, tendo em vista que em razão de falha profissional dos agravados nos autos da ação n° 1005675-42.2017.8.11.0003, o agravante sofreu condenação cuja monta ultrapassou a monta de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Em 1/9/2022, o agravante, sem alternativa, celebrou acordo ação n° 1005675- 42.2017.8.11.0003 no valor de R$ 110.360,95 (cento e dez mil trezentos e sessenta reais e noventa e cinco centavos), sendo R$ 10.360,95 oriundo de valores já bloqueados em suas contas e o montante de R$ 100.000,00 pago em 20 parcelas de R$ 5.000,00 (última paga em 5/4/2024), de modo que o agravante ainda não restabeleceu a saúde de sua vida financeira, comprometido sua subsistência. Diante de todos os descontos realizados mensalmente e da situação dificultosa em que se encontra o agravante, devido à condenação sofrida, e ainda de custos de necessidades primordiais, como alimentação, moradia e vestuário sua e de sua família, este busca pela tutela do Estado, a fim de que possa ter ressarcido seus prejuízos causados pelo prejuízo de sua defesa na ação n° 1005675-42.2017.8.11.0003”.

Argumenta que a decisão de pagamento das custas obsta o acesso à justiça em busca da tutela almejada, pois não possui o recorrente condições financeiras de atualmente arcar com tal ônus.

Aponta que “(...) Afinal, o agravante possui inúmeros compromissos financeiros que inviabilizam o pagamento das custas sem comprometer sua subsistência, conforme se verifica do seu comprovante de rendimentos acostado (ID A renda mensalmente auferida pelo agravante é de R$ 17.535,07 (dezessete mil quinhentos e trinta e cinco reais e sete centavos), entretanto, dessa renda, haja vista os descontos obrigatórios com imposto de renda e contribuição previdenciária oficial, somente lhe resta a quantia líquida mensal de R$ 12.255,64 (doze mil duzentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos), conforme se verifica do comprovante de rendimentos anexo. Além disso, ainda existem sequelas da condenação sofrida e alto desconto de empréstimo consignado em folha de pagamento, cuja parcela mensal é de R$ 2.949,11 (dois mil novecentos e quarenta e nove reais e onze centavos). Cumpre salientar que o agravante ainda tem financiamento imobiliário (R$ 2.960,10), mensalidade escolar de suas duas filhas (total de R$ 2.576,00), que perfaz mensalmente o valor de R$ 5.536,10 (cinco mil quinhentos e trinta e seis reais e dez centavos). Desta forma, resta mensalmente para o pagamento de despesas fixas de água e luz, alimentação, vestuário, locomoção e medicamento o importe de R$ 3.770,43 (três mil setecentos e setenta reais e quarenta e três centavos), ou seja, pouco mais de dois salários mínimos. Percebe-se que os argumentos deduzidos pelo recorrente são juridicamente plausíveis, uma vez que demonstrou dívidas mensais em percentual elevado impossibilitando o pagamento das despesas processuais. Em suma, apesar da renda elevada, praticamente todo valor auferido mensalmente está comprometido, inviabilizando suprir as custas processuais, fazendo jus às benesses da Assistência Judiciária Gratuita”.

Defende a presença dos requisitos para o deferimento da tutela de urgência recursal.

Requer “(...) a) O recebimento do presente agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo, para fins de conceder a justiça gratuita ao agravante, concedendo assim o acesso a justiça deste; b) O devido processamento do presente recurso; c) Sejam os agravados intimados para se manifestar, querendo; d) Seja dado total provimento ao presente recurso para que seja anulada a decisão que revogou a justiça gratuita para que seja proferida nova decisão concedendo o benefício ao recorrente, que por sua vez fazem jus ao benefício, consoante provas constante dos autos, determinando assim o regular prosseguimento do feito”.

O pleito liminar foi indeferido.

Em contrarrazões, os Agravados pedem o desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a decisão que, nos autos de Ação de indenização por danos materiais e morais no 1035567-37.2021.8.11.0041, proposta por
VONILDO VIEIRA DA SILVA
, em face de
LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA e OUTRO(S)
,
indeferiu
o pedido de justiça gratuita.

Pois bem.

Quanto à matéria, filio-me a corrente a qual entende que, a concessão do benefício da justiça gratuita, está condicionada à efetiva comprovação de que a parte não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5o da Constituição Federal, a dizer,
“
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.
(Destaquei)

Feito esse apontamento, para que haja o deferimento do pedido de gratuidade, ainda que não se exija prova de miserabilidade, é necessária a demonstração da hipossuficiência econômica/financeira do peticionário.

Assim, mantenho o mesmo entendimento quando da apreciação do pleito liminar, eis que “(...) boa parte dos débitos do Agravante existe por ato de liberalidade dele próprio, a exemplo do financiamento imobiliário (R$ 2.960,10), e da mensalidade escolar de suas duas filhas (total de R$ 2.576,00), que perfaz mensalmente o valor de R$ 5.536,10 (cinco mil quinhentos e trinta e seis reais e dez centavos). É certo também que há despesas fixas (água, luz, etc); todavia, não há como cravar que todas as mencionadas tenham valor fixo, cabendo a qualquer cidadão a gestão responsável dos seus gastos”.

Deve, portanto ser mantida a decisão agravada:

“(...) em análise aos holerites colacionados junto à exordial, verifico que o promovente aferia renda bruta de quase R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), de modo que os empréstimos e as outras despesas que alegou ter não devem ser considerados para o aferimento da hipossuficiência alegada, vez que dizem respeito à gestação financeira, e não propriamente à situação econômica do autor.

Assim, REVOGO a concessão da gratuidade judiciária ao demandante, pelo que determino que este seja intimado para que, em 15 dias, comprove o recolhimento das custas judiciais, sob pena de extinção da ação.

Ademais, verifico que os requeridos pleitearam pela concessão dos benefícios da justiça gratuita em seu favor, sem, todavia, acostar aos autos qualquer documento que comprovasse alegada hipossuficiência.

Diante disso, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, intime-se a parte requerente para emendar sua inicial, no prazo de 15 dias, devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos holerites e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento (STJ, 3a Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 04.02.2015)”.

Com esse viés, não há como dar respaldo às alegações de hipossuficiência, tendo em vista que o Agravado aufere renda considerada acima dos padrões da sociedade brasileira, pois ocupa a patente de Segundo Tenente da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025